Tribunal: TCU
Processo: 041.020/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4331/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.020/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luiz Eduardo de Oliveira (XXX.725.366-XX); Luiz Tadeu Vieira (XXX.173.476-XX); Maiza Hasi (XXX.374.018-XX); Marcela Gomes e Silva (XXX.875.338-XX); Marcio de Sena Camargos (XXX.029.326-XX); Mauricio Goncalves Guerra (XXX.515.837-XX); Mauro Vinicius Torres da Silva (XXX.253.257-XX); Michel Almeida Morais (XXX.355.551-XX); Milton Alexandre Telles (XXX.010.609-XX); Otavio Junqueira de Castro Araujo (XXX.034.607-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.